Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708726-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Observado que os questionamentos suscitados pelos apelantes em relação à legitimidade do sindicato que propôs a ação coletiva na qual foi constituído o título judicial não foi objeto de análise na r. sentença recorrida, tem-se por inviabilizado o exame da matéria em grau de recurso de apelação, por importar afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. 2.2. Observado, no caso concreto, que os apelantes em atendimento à determinação de emenda à inicial, postularam a alteração do polo ativo do cumprimento individual de sentença, mediante a exclusão do sindicato que propôs a demanda coletiva na qual foi constituído o título judicial, mostra-se inviabilizada a discussão a respeito da legitimidade ativa da entidade sindical no recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto configurada a preclusão lógica. 3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 3.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 3.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 3.3. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento para as demais etapas do processo somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto. 4. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104 caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal. 4.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 4.2. O artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de propositura de demanda desacompanhada de procuração, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período. 4.3. Apesar de o prazo para apresentação de emenda à inicial não ser peremptório, mas dilatório, uma vez que há previsão legal de atuação do advogado sem procuração para evitar a prescrição, não se pode admitir a prorrogação irrestrita dos prazos processuais, sob pena de violação do princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil. 5. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 5.1. Nos casos em que a parte exequente deixar de promover a emenda à inicial na forma determinada judicialmente, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 6. Preliminar de inépcia recursal parcialmente acolhida. Preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, sustentando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do mesmo diploma legal, argumentando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo e, no presente caso, a procuração atribuída aos patronos desta causa pelo recorrente foi devidamente juntada aos autos no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduz que deve ser reconhecida a legitimidade extraordinária sindical para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; c) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/19854 e 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão deixou de observar o tema 823 firmado em sede de repercussão geral no STF. Argumenta que, por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Suscita, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.009 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao aludido malferimento ao artigo 105, §4o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Os apelantes alegam que a juntada da procuração outorgada para a fase de conhecimento é eficaz para todas as etapas do processo nos termos do artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil. No entanto, em relação a tal argumentação, o recurso não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, uma vez que não houve discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição” (ID 47051077). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado em relação a tais teses, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Também não deve ser admitido o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985, e 105, § 4o, ambos do CPC, bem como à apontada divergência. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: “No caso em apreço, consoante a decisão exarada no ID 41730205, foi determinada a emenda da petição inicial (...) Na manifestação acostada ao ID 41730208, o sindicato exequente requereu a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para cumprimento das determinações judiciais (...) Deferida a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias (ID 41730211), foi apresentada emenda com a qualificação dos servidores beneficiados pelo título executivo judicial que devem figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva (ID 41730214). Na mesma ocasião, foi requerida nova prorrogação do prazo, por 20 (vinte) dias, para cumprimento integral da determinação judicial. O d. Magistrado de primeiro grau, todavia, considerou não atendida a determinação de emenda e indeferiu a petição inicial, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em decorrência da inércia da parte exequente quanto ao atendimento da determinação de juntada de documentos considerados essenciais à propositura da demanda (ID 41730226). (...) Na hipótese dos autos, entretanto, constata-se que foram concedidas 2 (duas) oportunidades para apresentação de emenda à inicial, respectivamente por 15 (quinze) dias e por 30 (trinta) dias (ID’s 41730205 e 41730211). No entanto, a parte exequente não logrou atender satisfatoriamente às determinações judiciais, dando ensejo ao indeferimento da inicial, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID 47051077). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, a Corte Superior também entende que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à alegada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Da mesma forma, o recurso extraordinário também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 8o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível ultrapassar as referidas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, como antevisto no apelo especial, a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 823 do STF, diante da ausência de similitude fática. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025